Tribunal: STF
Processo: ARE 1420610
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. AUXÍLIO-DOENÇA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO PREVISTA NO ART. 29, §10º, DA LEI Nº 8.213/91. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA ANTIDA. RECURSO INOMINADO DO AUTOR DESPROVIDO. 



    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente demanda em que se postula a revisão de benefício de auxílio-doença, mediante afastamento do regramento inserto no §10 do art. 29 da Lei nº 8.213/91, acrescido pela Medida Provisória nº 664/2014, posteriormente convertida na Lei n. 13.135/2015.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, XXII; 48; 62; 201 e 246, todos da CF/1988.



    O recurso não merece provimento.



    De início, pontuo que, à exceção dos arts. 62 e 201, os demais dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Ademais, assentou a Turma recursal que:



    [...] tratando-se de benefício temporário, visando assegurar proteção ao segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade laborativa por mais de quinze dias consecutivos, a duração do auxílio-doença observará exatamente o período em que o segurado não tiver recuperado sua capacidade de trabalho para última atividade laborativa. 



    Assim, a alteração inserta pelo §10 no art. 29 da Lei n. 8.213/91 apenas limita a RMI do auxílio-doença na média aritmética simples dos últimos 12 salários-de-contribuição do segurado, considerando, portanto, os ganhos habituais do segurado na sua última atividade profissional, aquela para a qual restou incapacitado, ainda que temporariamente. 



    Por arremate, não se cogita de qualquer vício formal, sendo certo, quanto à alegada falta de urgência do normativo impugnado, que tal requisito somente merece analisado pelo Poder Judiciário em caso de flagrante e indiscutível abuso de direito por parte do Executivo, circunstância de resto não verificada no caso presente. 



    Como se vê, examinando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo, ao não vislumbrar inconstitucionalidade a ser declarada, formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência.



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Por fim, pontuo que, para dissentir das conclusões proferidas pela Turma Recursal e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator